Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746496-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA, ELIANE RODRIGUES DE ASSUNCAO LACERDA, CLAUDINO JOSE BARROS, CLAUDIA BETANIA DE SOUZA, EDSON HENRIQUE DOS SANTOS, GILSON BONTEMPO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS, JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES, LUIS CARLOS INACIO BATISTA, JOANA ALVES BATISTA, MARIA CLEONICE SANTOS DA SILVA, RENATO MARTINS FROTA, MARIA NILDA MIRANDA FROTA, RUBENS FERREIRA DE MORAIS, SISSI MARA BRAGA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISSI MARA BRAGA e Outros (16) contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação reivindicatória que lhes move COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (proc. no 0037521-28.2001.8.07.0016), na qual o MM. Juiz a quo determinou a intimação dos agravantes para que no prazo de 15 (quinze) dias, devolvam à autora/agravada o imóvel designado como "Chácaras 89/1 da Expansão da Vila Areal - Águas Claras", sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito à indenização por benfeitorias eventualmente construídas, nem direito a retenção. Aduzem os agravantes, em síntese, que a ação na origem foi proposta há mais de 19 (dezenove) anos; que o imóvel objeto da ação encontra-se estabelecido no SHA – Setor Habitacional Arniqueira, desde 2019 alçada à condição de RA – Região Administrativa; que a existência de loteamentos irregulares é fato público e notório; que a posse dos imóveis pelos agravantes jamais foi controvertida; que embora se trate de área pública, aguardam a sua regularização mediante venda direta de lotes, amparada pela Lei Federal no 9.262/96. Prosseguem, afirmando que o processo na origem é um contrassenso, pois não há interesse jurídico da autora/agravada em desocupar a área; que há regularização em andamento na região; que houve perda do interesse de agir da agravada com a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta no 002/2007 firmado entre o MPDFT e a TERRACAP, ocorrido após o ajuizamento da ação na origem; que na região reivindicada existem mais de 40 (quarenta) lotes, dos quais pelo menos 31 (trinta e um) sequer foram citados na fase de conhecimento; que a própria agravada afirmou nos autos que a área é passível de regularização à luz do PDOT. Nesse passo, defendem a reforma da r. decisão pelos seguintes fundamentos: a) que o decisum não está fundamentado; b) que o cumprimento da decisão acarretará a perda de seus lares, em plena pandemia provocada pelo COVID-19; c) que deve prevalecer o direito social à moradia; d) que o princípio da menor onerosidade para o executado deve ser observado; d) que os agravados possuem direito à indenização por benfeitorias, bem como o direito de retenção. Tecem considerações com substrato em outros julgados. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final e, no mérito, caso não acolhidas as preliminares de ausência de fundamentação da decisão e de falta de interesse de agir da agravada, seja reformado o decisum para impedir-se a imissão compulsória na posse até a efetiva conclusão do processo de regularização. Preparo regular ID 20756478. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento proferido em cumprimento de sentença definitivo, dirigido contra a r. decisão que determinou a intimação dos devedores/agravantes a cumprir a obrigação de fazer que lhes foi imposta pelo título judicial exequendo, consistente em devolver à autora/agravada o imóvel designado como "Chácaras 89/1 da Expansão da Vila Areal - Águas Claras", sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito à indenização por benfeitorias eventualmente construídas, nem direito a retenção. Nesse quadrante, a extensa argumentação de mérito tecida pelos agravantes não merece conhecimento, eis que coberta pelo manto da coisa julgada. Tal conclusão se extrai da leitura do r. acórdão proferido por esta e. 5a Turma Cível no julgamento da APC no 2015.01.1.0748920, que manteve hígida a r. sentença que dera provimento à ação reivindicatória promovida pela agravada. Eis a sua ementa (ID 63725490 dos autos de origem): DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. PRELIMINARES: CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES CITADOS POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. DISCUSSÃO SOBRE A BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TERRA OCUPADA. PAGAMENTO REGULAR DE IPTU. DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS. NATUREZA ILÍCITA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE E DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE. FATO GERADOR DO IPTU ILÍCITO. POSSIBILIDADE DE REAVER OS VALORES PAGOS EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (STJ, Enunciado Administrativo 2). 2. A TERRACAP é parte legítima para reivindicar o bem imóvel descrito na exordial diante do fato de que o artigo 2o da Lei 5.861/1972 transferiu para esta empresa pública os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens. 3. "A possibilidade, em tese, de regularização da área pelo Poder Público, não tem o condão, por si só, de tornar o autor carecedor de ação." (TJDFT, Acórdão n.788463, 20140110168303APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 156). 4. "Desnecessário o elastério probatório quando o deslinde da questão exige a análise da farta documentação já anexada aos autos, inexistindo o alegado cerceamento de defesa." (TJDFT, Acórdão n.921609, 20050110244445APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 25/02/2016. Pág.: 137). 5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos representados pela Defensoria Pública pelo fato de esta não ter comprovado que seus representados efetivamente não residem mais no local ou que realizaram a cessão de seus direitos possessórios a terceiros. 6. "Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu" (Acórdão n.878222, 20080110742897APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 16/07/2015. Pág.: 83). 7. A ação reivindicatória constitui instrumento legítimo em que o proprietário demonstra o propósito de reaver o bem imóvel de quem o possua ou detenha de forma ilegítima, sendo imprescindível a comprovação do domínio e a demonstração da irregularidade da ocupação. 8. Nos autos ficou demonstrado que a propriedade pertence à TERRACAP diante da transferência do bem para a NOVACAP, conforme comprovação do registro público. A transição do bem entre as empresas públicas foi realizada pela Lei 5.861/1972, ao criar a TERRACAP e conferir a ela os poderes de gerenciar a atividade imobiliária no Distrito Federal. 9. A posse "é a possibilidade de fato, estabelecida por um ato, do exercício reiterado de um direito" de modo que "se é essa possibilidade a possibilidade do exercício do conteúdo do direito de propriedade, aparece a posse como posse da propriedade ou da coisa; se, ao contrário, a ação confere a possibilidade da realização de outro direito que não o de propriedade, a posse é posse de direito" (ALVES, José Carlos Moreira. Posse. V. II, T. I. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 9). 10. A posse não corresponde apenas ao exercício de fato, mas também a possibilidade juridicamente reconhecida de poder exercer o direito a ela vinculado em qualquer esfera. 11. "Em que pese no caso o poder fático que exerce sobre os bens públicos não seja qualificado no plano jurídico como posse suficientemente capaz para gerar a aquisição da propriedade por usucapião ou a garantir a proteção possessória em face dos entes públicos, os detentores de bens públicos se caracterizam como possuidores a qualquer título, para efeito de incidência do IPTU, devendo ser considerados sujeitos passivos já que patente o seu inequívoco ânimo de se apossar definitivamente dos imóveis ou deles dispor mediante contrato oneroso." (STJ, REsp 1402217/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). 12. "Contribuinte do imposto (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título." (CTN, art. 34). 13. A posse não corresponde apenas ao exercício de fato, mas também a possibilidade juridicamente reconhecida de poder exercer o direito a ela vinculado em qualquer esfera. 14. A detenção comporta conceituação diversa, visto que a relação material com a coisa enseja vontade diversa da do animus domini. A relação material com a coisa guarda estrutura semelhante com a posse, no entanto, a lei nega efeitos possessórios. 15. O recente posicionamento do e. TJDFT considera que a ocupação "caracteriza simples detenção pela tolerância da Administração, não passível de se lhe estenderem os efeitos da posse, entre eles a indenização por benfeitorias." (TJDFT, Acórdão n.921609, 20050110244445APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 25/02/2016. Pág.: 137). 16. "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (Constituição, artigo 225). 17. O meio ambiente é objeto de proteção constitucional, sobretudo de proteção de sua integridade. Cuida-se de direito de natureza metaindividual, qualificado como direito de terceira dimensão, o qual estabelece o postulado da solidariedade dos atores sociais na proteção do bem jurídico ambiental. 18. Na configuração constitucional do atual Estado de Direito, a questão ambiental assume papel central. Cabe ao Estado a função de resguardar os cidadãos contra novas formas de violação de sua dignidade e aos seus direitos fundamentais diante da crise ambiental. 19. O meio ambiente ecologicamente equilibrado consiste na preservação para a geração atual e para as gerações futuras. 20. No contexto da situação fundiária do DF, ninguem possui uma "fatia" da natureza - ou um pedaço da terra pública ocupada - para poder dela usufruir. Todos - ao mesmo tempo - possuem o direito e a obrigacao de cuidar de sua preservacao das terras públicas para que todos, incluindo nesse termo as futuras geracoes, possam usufruir da "sadia qualidade de vida" no âmbito do DF. 21. A desordem urbana instalada no DF surge como agressão às funções urbanísticas garantidoras de qualidade de vida na cidade. Esta desordem apresenta-se no contexto de ausência do planejamento urbanístico. 22. "O verdadeiro pressuposto da ordem urbanística, advertindo, porém, que 'se é verdade que própria existência do direito urbanístico é uma reação ao crescimento urbano sem ordem e ao caos gerado pelas atuações individuais, ele não pode traduzir-se na substituição do caos privado pelo caos estatal'."(SUNDFELD, Carlos Ari citado por CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. Qualidade de vida e princípios do direito urbanístico. In: ROCHA, Lilian Rose Lemos; CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. Urbanismo e Saúde Ambiental. Brasília: Gazeta Jurídica, 2015, p. 8/9). 23. A função social da cidade passa por diversos parâmetros estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. Dentre estas diretrizes estão a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de urbanização e a recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização dos imóveis urbanos, na busca por uma expansão urbana compatível com os limites da sustentabilidade ambiental. 24. A cidade sustentável não se resume a ter o direito à moradia. Junto à habitação é necessário ter a construção do saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos com qualidade. Trata-se de diretrizes não apenas para as presentes gerações, mas também - como ressalta o Estatuto da Cidade (artigo 2o, inciso I) - para as futuras gerações. 25. O DF apresenta-se apenas como a figura da "Fazenda Pública" que efetua o lançamento do IPTU para os ocupantes de terras públicas. O interesse do DF como Fazenda Pública está em arrecadar o valor pago pela ocupação do solo. Mas não há o interesse efetivo em implementar a função social da cidade. É possível a individualização das ocupações em unidades territoriais - lotes residenciais - para a cobrança de IPTU, mas não é possível a estruturação destas áreas em cidades sustentáveis, consoante os parâmetros estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. 26.O ocupante de terra pública - além de não utilizar a terra com sustentabilidade ambiental - danifica o espaço urbano, financia o caos com a ausência de planejamento urbanístico e finca as bases para instalar ocupação desenfreada e desgovernada do espaço público, violando não apenas a ordem urbanística, como também o meio ambiente e a qualidade de vida da população e da cidade. 27. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos desprovidos. (Acórdão 993303, 20150110748920APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 175/177) Nesse descortino, apenas as arguições relativas à fase de cumprimento da sentença são passíveis de conhecimento: i) ausência de fundamentação da r. decisão agravada; ii) aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor; iii) necessidade de se aguardar o fim da pandemia provocada pelo COVID – 19; iv) direito à indenização e à retenção pelas benfeitorias. Quanto aos pontos elencados, não vislumbro os requisitos exigíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Sustentam os agravantes que a decisão impugnada é nula, pois padece de falta de fundamentação. Contudo, a decisão em tela é na verdade a reprodução da parte dispositiva da r. sentença exequenda, cuja fundamentação encontra-se perfeitamente desenvolvida no referido título executivo judicial. Assim, considerando a natureza e finalidade da decisão que apenas dá seguimento ao cumprimento de sentença e, por tal motivo, não se amolda às hipóteses descritas nos incisos constantes do §1o do art. 489 do CPC, não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Da mesma forma, não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, porquanto não há outro meio de se promover a execução senão aquela determinada pelo título judicial exequendo, sendo certo que os outros meios de cumprimento apontados pelos agravantes seriam, na verdade, burla ao comando judicial. Ainda pelo fundamento do estrito cumprimento ao disposto no título judicial exequendo, não se verifica o alegado direito à indenização, ou à retenção pelas benfeitorias erigidas. Dispôs a r. sentença exequenda em sua fundamentação (ID 63725488 na origem): (...) “De outra banda é uma realidade no Distrito Federal que muitas famílias invadem terras públicas e nelas edificam moradias, aguardando receber benefícios ilegais e em duplicidade pelo Poder Público. Logo, não há se falar no pagamento de indenização por benfeitorias ou acessões edificadas no imóvel público, já que os requeridos não detém posse sobre o imóvel, tratando-se de invasão, e portanto, insuscetível do pagamento de indenizações”. (...) E estabeleceu, em sua parte dispositiva: (...) “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial e CONDENO os requeridos a devolverem à AUTORA, o imóvel descrito na inicial, designado como “Chácaras 89/1 da Expansão da Vila Areal – Águas Claras”, localizado no imóvel Vicente Pires, desmembrado do Município de Luziânia – GO, NO PRAZO DE 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito à indenização por benfeitorias eventualmente construídas, nem direito a retenção.” (...) Por fim, os agravantes invocam o direito à moradia como medida assecuratória à saúde, em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19. Contudo, os recorrentes já foram beneficiados pelo recolhimento do mandado de reintegração de posse em abril do corrente ano, justamente em razão da pandemia (ID 61235592). Nesse passo, considerando o retorno das atividades comerciais e o declínio da curva de contaminação da doença provocada pelo CORONAVIRUS, não vislumbro a necessidade de adiar mais uma vez a execução do julgado, considerando o trânsito em julgado da ação, ocorrido há mais de 03 (três) anos. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de outubro de 2020 21:23:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator